Tribunal: TJDFT
Processo: 0724443-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724443-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG S.A. AGRAVADA: CÉLIA CRISTINA LEITE DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco BMG S.A. contra a decisão interlocutória da Vara Cível de Planaltina que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão dos descontos realizados na aposentadoria da agravada, decorrentes dos contratos discutidos (ID no 37594914). 2. O agravante defende, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser determinada a suspensão imediata da determinação constante na decisão recorrida. 3. Sustenta que os valores cobrados da agravada decorrem de negócio jurídico válido, uma vez que celebrado de maneira regular, devendo ser preservados, pois inerentes ao exercício regular de direito, previsto em contrato. 4. Alega que a suspensão dos descontos inviabiliza a cobrança posterior, pois a parte poderia contratar novos empréstimos e esgotar a margem consignável. Afirma que não houve limitação e especificação da quantia paga em relação a multa na hipótese de descumprimento. Diz que essa situação gera enriquecimento sem causa da agravada. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito a confirmação da liminar. Caso não seja esse o entendimento, requer a revogação da multa ou sua redução. 6. Preparo (ID no 37594911 e no 37594912). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a agravada, apesar de alegar que nunca contratou com o agravante, detém a qualidade de consumidora por equiparação (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. A responsabilidade da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 13. A probabilidade do direito, nesses casos, depreende-se da responsabilidade objetiva do fornecedor quanto aos supostos danos causados ao consumidor, decorrentes de eventuais defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14, caput do CDC. 14. Apesar de alegar que os descontos de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) seriam idôneos, no atual estágio em que a demanda principal se encontra, verifica-se que o agravante não apresentou elementos documentais com o intuito de corroborar os seus argumentos. 15. Por outro lado, a agravada declara que seu intuito era contratar empréstimo consignado, ao invés de empréstimo por meio de cartão de crédito. Diz que os descontos iniciaram em 2015 e não possuem previsão de quitação. 16. Como a discussão inerente a contratação e a suposta violação ao dever de informação ainda não foram dirimidas, a agravada deverá continuar pagando as parcelas, pois recebeu o dinheiro do empréstimo, ainda que em modalidade diferente, para evitar enriquecimento sem causa, uma vez que deverá ser restituído ao agravante caso a nulidade apontada seja reconhecida. 17. Ademais, como foram feitos pagamentos a menor, no final do processo a dívida será recalculada, com o abatimento dos pagamentos realizados. Se ficar demonstrado que a agravada pagou a maior, é evidente que o agravante possui liquidez suficiente para restituir o eventual crédito. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 19. Defiro, em parte, o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e permitir a continuidade dos descontos (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 20. Comunique-se à Vara Cível de Planaltina, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO